Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-19.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002852-19.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), LUCIENE CRISTINA DOROCH - CPF: 615.737.601-53 (ADVOGADO), LEONARDO PEREIRA SILVA - CPF: 011.449.301-46 (APELADO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
–
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – APLICABILIDADE DAS NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DO ÓBITO – SÚMULA N. 340/STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019 E EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N. 92/2020 – BASE DE CÁLCULO – 50% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, ACRESCIDOS DE 10% POR DEPENDENTE ATÉ O MÁXIMO DE 100% – ARTIGO 23, INCISO II, DA EC N. 103/2019 – PROVIMENTO.

Nos termos da Sumula n. 340, do Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar à concessão de pensão previdenciária por morte, a lei vigente na data do óbito do servidor.

A pensão por morte, conforme estabelece a Emenda Constitucional n. 103/2019, tem como base de cálculo o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo servidor, acrescida de cotas de 10% (dez por cento) por dependentes, até o máximo de 100% (cem por cento).

Em vista de o Recorrido ser inválido, a base de cálculo da pensão por morte a ele devido será o equivalente a 70% (setenta por cento) dos proventos de aposentadoria do seu genitor que será dividido, em parte iguais, com a outra dependente, recebendo cada um o montante correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) daqueles.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Mato Grosso
Previdência – MTPREV –
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Garças
/MT, que julgou procedente o pedido
, formulado
na Ação de
Concessão de Benefício de Pensão por Morte
,
proposta pelo Recorrido, condenando o Recorrente ao pagamento de pensão temporária, no valor corresponde à metade do valor do provento do servidor falecido, desde a data do requerimento apresentado pelo beneficiário
(id.
150425806
, págs.
01/04
).

O Recorrente
pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que há inconsistência na certidão de óbito do segurado, pois consta que o óbito ocorreu no dia 18/02/2020, quando na verdade, o falecimento se deu em 18/02/2021 e que tal situação reflete nas normas aplicáveis para o cálculo da pensão devida.

Salienta que, na data do óbito, já estava em vigor a Emenda Constitucional n. 103/2019 e a Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020, portanto, deve-se aplicar as normas nelas previstas, conforme dispõe a Súmula n. 340, do STJ.

Assevera que a EC Estadual n. 92/2020, no seu artigo 140-C, estabelece que as pensões por morte, até que seja sancionada lei complementar de que trata o inciso II do §2
o
do artigo 140-A da Constituição de Mato Grosso, serão reguladas na forma do artigo 23, da EC n. 103/2019.

Afirma que o mencionado artigo 23 prevê que pensão por morte será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria do servidor ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10% (dez por cento) por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

Assegura que o cálculo do benefício deve corresponder ao equivalente a 70% (setenta por cento) da aposentadoria do ex-servidor que será dividido em parte iguais entre os 02 (dois) dependentes, cada um recebendo 35% (trinta e cinco por cento).

O Recorrido
a
presentou as contrarrazões ao Apelo
, salientando que o Ofício
SEI Circular n. 064/2019/DIRBEN/INSS, de 30 de dezembro de 2019 e a Portaria n. 450, de 03 de abril de 2020, do INSS,
deixam expressos que, havendo dependente inválido, a pensão deve corresponder a 100% (cem por cento) do valor da aposentadoria do ex-servidor, rateada em partes iguais entre os dependentes e, ao final, pugna por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios

(id.
150425810,
págs
. 01
/06
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr.
José Zuqueti
, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id.
156147151
, págs. 01/02)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV –, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente o pedido, formulado na Ação de Concessão de Benefício de Pensão por Morte, proposta pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que Leonardo Pereira Silva propôs a Ação de Concessão de Benefício de Pensão por Morte, contra o Mato Grosso Previdência - MTPREV, alegando que é beneficiário da pensão alimentícia de seu pai, Vergílio Pereira dos Santos, em vista de ser inválido e que seu genitor faleceu em 18/02/2021.

Salientou, na inicial, que ele e a esposa de seu genitor, Adelaide da Costa Meira Santos, são os únicos dependentes de seu falecido pai.

Sustentou que, no dia 26/04/2021, pleiteou administrativamente o pagamento da pensão por morte, junto ao MTPREV, mas não obteve resposta.

Ao final, postulou a concessão da tutela de urgência, para que seja implantado o benefício da pensão por morte.

O Julgador singular concedeu o pedido de tutela de urgência, determinando a implantação da pensão por morte, em favor do Autor, em divisão igualitária, no prazo de 15 (quinze) dias (id. 150422479, págs. 01/04).

O
Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão, de modo que condeno a Mato Grosso Previdência – MT Prev a pagar pensão temporária a Leonardo Pereira Silva, pela metade do valor correspondente ao do provento do servidor falecido, desde a data do requerimento (29 de abril de 2021).

Condeno o demandado a despesas e honorários de 10% do valor da condenação. (Sic).

Contra essa decisão, o Mato Grosso Previdência – MTPREV – interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

É sabido que a lei aplicável para a concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente à época do óbito do segurado (Súmula n. 340/STJ).

O genitor do Recorrido, conforme demonstra a certidão constante do 150425812, pag. 01, de fato, faleceu no dia 18/02/2021.

Nessa quadra, é certo que as normas da Emenda Constitucional Federal n. 103/2019 e da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020 têm aplicabilidade no caso.

A EC n. 92/2020, ao disciplinar as pensões do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, assim dispôs:

Art. 3º - Ficam acrescentados os arts. 140-A, 140-B, 140- C, 140-D, 140- E e 140-F à Constituição do Estado de Mato Grosso, com a seguinte redação:

(...)

Art. 140-C -
As pensões por morte
, até que seja sancionada a lei complementar de que trata o inciso II do § 2º do art. 140-A desta Constituição,
serão regulamentadas na forma prevista no art. 23 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019
. (Destaquei).

Por sua vez, o artigo 23, da EC Federal n. 103/2019, prescreve o seguinte:

Art. 23 -
A pensão por morte concedida a dependente
de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou
de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida
pelo segurado ou
servidor
ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito,
acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

§ 1º - (...).

§ 2º -
Na hipótese de existir dependente inválido
ou com deficiência intelectual, mental ou grave,
o valor da pensão por morte de que trata o
caput
será equivalente a
:

I - 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito,
até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social
; e

II -
uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que
supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social
. (Negritei).

Vê-se, portanto, que, diferentemente do sustentado pelo Juízo singular, o valor do benefício da pensão deve corresponder a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo servidor falecido, acrescido de 02 (duas) cotas de 10% (dez por cento) pelos dependentes – Adelaide da Costa Meira Santos e Leonardo Pereira Silva.

Nessa senda, o total da pensão por morte equivale a 70% (setenta por cento) do valor da aposentadoria do ex-servidor, dividido entre o Recorrido e a esposa de seu genitor, em parte iguais, cada um recebendo 35% (trinta e cinco por cento) daquele montante, conforme preceitua o artigo 23, inciso II, da EC n. 103/2019.

Importante salientar que a orientação contida no
Ofício
SEI Circular n. 064/2019/DIRBEN/INSS, de 30 de dezembro de 2019 e na Portaria n. 450, de 03 de abril de 2020, do INSS, diz respeito à regra do inciso I do artigo 23 da EC n. 103/2019.

Aliás, o parágrafo único do artigo 49 da referida Portaria
confirma expressamente tal assertiva,
in verbis
:

Art. 49. A regra de cotas estabelece que o valor do benefício da pensão por morte partirá de uma cota global de 50% (cinquenta por cento) do valor apurado do benefício precedente ou do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente a que faria jus o instituidor, equivalente a uma cota familiar, acrescida de 10% (dez por cento) por dependente, limitado o total a 100% (cem por cento).

Parágrafo único. A regra do
caput
não se aplica à pensão por morte devida ao dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, hipótese em que o valor do benefício será de 100% (cem por cento) do valor apurado do benefício precedente ou do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente a que faria jus o instituidor,
nos termos do inciso I do § 2º do art. 23 da EC nº 103, de 2019
. (Destaquei).

Dessarte, em vista de a sentença ter condenado o MTPREV ao pagamento de
pensão temporária ao Apelado, tendo como parâmetro o valor total dos proventos de aposentadoria do ex-servidor, entendo que o Apelo deve ser parcialmente provido, para estabelecer que a base de cálculo seja o correspondente a
70% (setenta por cento) daqueles.

Sendo assim, é certo que o valor da pensão por morte devida ao Recorrido deve corresponder a 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos de aposentadoria de seu falecido pai, conforme preceitua o artigo 23, inciso II, da EC n. 103/2019.

Forte nessas razões,
PROVEJO
a Apelação, interposta pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV –, para determinar que
a base de cálculo da pensão seja o correspondente a
70% (setenta por cento) dos proventos de aposentadoria do ex-servidor, bem assim que o valor da pensão por morte, devida ao Recorrido, corresponda a 35% (trinta e cinco por cento) daqueles, conforme preceitua o artigo 23, inciso II, da EC n. 103/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023